Tribunal: TJBA
Processo: 0504276-83.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504276-83.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO JESUS VIEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
ART. 18 DA LEI 7.347/1985. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Insatisfeita, a parte Apelante recorre no id. 25860475, aduzindo ser parte legítima para pleitear em juízo para reivindicar o arbitramento de honorários sucumbenciais, invocando a aplicabilidade do princípio da colegialidade.

2.
In casu
, as partes entabularam acordo, o qual não faz menção ao pagamento de honorários advocatícios a qualquer título.

3. A Lei 7.347/1985, a qual rege as Ações Civis Públicas, estabelece, em seu art. 18, que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

4. Assim sendo, em atenção ao princípio da simetria, se não há possibilidade de condenação da parte Autora em honorários advocatícios, também não haveria possibilidade de condenação da parte Ré em honorários sucumbenciais, principalmente pelo fato das partes terem transacionado, ensejando na extinção da ação.

5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504276-83.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelante FLAVIO JESUS VIEIRA e como apelada MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.